Tribunal: TRF3
Processo: 5791732-23.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
434/1327)

5791732-23.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791732-23.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

SUCEDIDO: IZILDO CARLOS POSTELARO

APELANTE: VALMIR CARLOS POSTELARO, VALDEIR CARLOS POSTELARO, DAIANA CARLA POSTELARO THOMAZINI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMA 546/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante conversão de tempo comum em especial relativamente a períodos anteriores à Lei no 9.032/1995 e reconhecimento de especialidade de períodos posteriores, por exposição a ruído, além de cômputo de vínculo anotado em CTPS. A sentença afastou a especialidade por ausência de prova técnica e indeferiu a conversão do benefício, fixando honorários com suspensão da exigibilidade. O autor alegou nulidades por julgamento citra e extra petita e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido de cômputo de período registrado em CTPS; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao examinar como reconhecimento de atividade especial pedidos que versavam apenas sobre conversão de tempo comum em especial; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iv) verificar a possibilidade de conversão de tempo comum em especial e o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído nos períodos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento citra petita a ausência de manifestação específica sobre pedido autônomo de cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, expressamente formulado na inicial.

Caracteriza julgamento extra petita a análise de períodos anteriores a 28/04/1995 como se houvesse pedido de reconhecimento técnico de atividade especial, quando a pretensão se limitava à conversão legal de tempo comum em especial.

A nulidade deve ser declarada apenas nos capítulos viciados, preservando-se os demais fundamentos da sentença não atingidos.

Estando o feito devidamente instruído e versando a controvérsia sobre matéria de direito, aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, por se encontrar a causa madura para julgamento.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial desnecessária, sendo o PPP regularmente emitido, com responsável técnico habilitado e descrição suficiente das atividades, inexistindo impugnação técnica apta a infirmá-lo.

Inexiste interesse de agir quanto ao período de 02/11/1981 a 28/02/1983 quando já regularmente computado na via administrativa.

Segundo o Tema 546/STJ (REsp 1.310.034/PR), a lei aplicável à conversão de tempo é a vigente na data da aposentadoria, sendo inviável a conversão de tempo comum em especial após a Lei no 9.032/1995, salvo se implementados todos os requisitos até 28/04/1995.

Não há direito adquirido à conversão inversa quando o segurado não completa 25 anos de atividade especial até 28/04/1995, sendo vedada a utilização de períodos posteriores para consolidar regime jurídico extinto, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Após 28/04/1995, exige-se comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando aferições pontuais de ruído em atividades multifuncionais.

A descrição constante do PPP evidencia exposição eventual ao ruído, vinculada a tarefas específicas, o que afasta o requisito da habitualidade e permanência previsto no art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Benefício não concedido.

Tese de julgamento:

Configura julgamento citra petita a ausência de apreciação de pedido autônomo expressamente formulado na petição inicial.

Caracteriza julgamento extra petita a decisão que altera a natureza jurídica do pedido ao examinar pretensão diversa da deduzida em juízo.

A conversão de tempo comum em especial submete-se à lei vigente na data da aposentadoria, sendo inviável após a Lei no 9.032/1995 sem implementação integral dos requisitos até 28/04/1995.

A exposição eventual a ruído, não habitual e não permanente, não autoriza o reconhecimento de tempo especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 485, VI, e 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Lei no 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546, Primeira Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5791732-23.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

SUCEDIDO: IZILDO CARLOS POSTELARO

APELANTE: VALMIR CARLOS POSTELARO, VALDEIR CARLOS POSTELARO, DAIANA CARLA POSTELARO THOMAZINI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação proposta por Izildo Carlos Postelaro em face do INSS, na qual o autor pretende a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais e a conversão de tempo comum em especial relativamente aos períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

Segundo a inicial, o INSS deixou de computar e converter em tempo especial os seguintes intervalos, todos comprovados por anotações em Carteira de Trabalho: 14/11/1977 a 20/10/1978 (braçal), 01/06/1979 a 03/01/1981 (trabalhador rural), 16/07/1981 a 23/10/1981 (serviços diversos), 02/11/1981 a 28/02/1983 (serviços gerais) e 01/03/1983 a 02/01/1987 (serviços gerais).

Alega, ainda, que deveriam ter sido reconhecidos como especiais os períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997, em que exerceu a função de motorista, e de 19/11/2003 a 19/03/2013, em que atuou em serviços gerais no setor agrícola, ambos acompanhados de PPP informando exposição a ruído acima dos limites legais.

A ação foi instruída com cópias da CTPS, PPPs, documentos administrativos e planilha com o histórico laboral.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido. O Juízo entendeu não haver prova apta ao reconhecimento da especialidade das atividades, especialmente porque não foram apresentados formulários ou laudos técnicos relativos aos períodos de 14/11/1977 a 20/10/1978, 01/06/1979 a 03/01/1981, 16/07/1981 a 23/10/1981, 02/11/1981 a 28/02/1983 e 01/03/1983 a 02/01/1987; e porque considerou inválida a aferição por similaridade constante dos PPPs referentes aos intervalos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013. Concluiu, desse modo, não ser possível reconhecer a especialidade pretendida e, por consequência, não caber a conversão do benefício já concedido.

Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor, que alegava omissões e contradições, especialmente quanto ao período de 02/11/1981 a 28/02/1983.

O autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, nulidade por julgamento citra petita, pois o magistrado não teria apreciado o pedido relativo ao período de 02/11/1981 a 28/02/1983. Alega, ainda, julgamento extra petita, afirmando que o Juízo examinou o pedido de conversão dos períodos de 14/11/1977 a 20/10/1978, 01/06/1979 a 03/01/1981, 16/07/1981 a 23/10/1981, 02/11/1981 a 28/02/1983 e 01/03/1983 a 02/01/1987 como se o autor tivesse pleiteado o reconhecimento de especialidade por exposição a agentes nocivos, quando, na verdade, postulava exclusivamente a conversão desses períodos comuns em especiais, com fundamento na legislação então vigente. Sustenta, também, cerceamento de defesa, sob o argumento de que, desconsiderados os PPPs referentes aos períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013, o Juízo deveria ter determinado a realização de perícia técnica.

No mérito, reafirma a possibilidade de conversão do tempo comum em especial relativamente aos períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, defende o reconhecimento da especialidade dos intervalos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013 e requer o cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, comprovado em CTPS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Com o óbito do autor e de sua única pensionista, os sucessores foram habilitados.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo interposto, por atender aos requisitos de admissibilidade.

Do alegado julgamento citra petita

A parte recorrente afirma que a sentença deixou de apreciar pedido expressamente formulado na petição inicial, consistente no reconhecimento e cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, devidamente comprovado por anotação em Carteira de Trabalho.

A leitura da inicial confirma que esse intervalo foi apresentado de modo individualizado, integrando a planilha de períodos laborados juntada aos autos.

Todavia, ao analisar a sentença, verifica-se que, embora o Juízo de origem tenha tratado, de maneira conjunta, os períodos abrangidos entre 14/11/1977 e 02/01/1987, concluindo pela impossibilidade de reconhecimento da especialidade pela ausência de laudo ou PPP, não houve manifestação específica sobre o pedido autônomo de cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, o qual não foi enfrentado sob a perspectiva própria do reconhecimento do vínculo e da contagem de tempo de serviço.

Essa omissão configura julgamento citra petita, na medida em que deixou de apreciar pedido deduzido de forma clara e individualizada na inicial.

Acolho a preliminar.

Do alegado julgamento extra petita

Sustenta o recorrente que a sentença apreciou, como se fossem pedidos de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes nocivos, os períodos de 14/11/1977 a 20/10/1978, 01/06/1979 a 03/01/1981, 16/07/1981 a 23/10/1981, 02/11/1981 a 28/02/1983 e 01/03/1983 a 02/01/1987, quando a petição inicial requeria, quanto a esses períodos, apenas a conversão de tempo comum em especial, com base na legislação então vigente — conversão que independe da demonstração técnica de exposição a agentes nocivos.

A análise da inicial evidencia que os períodos anteriores a 28/04/1995 foram descritos como tempo comum, cujo pedido era exclusivamente de conversão legal.

O reconhecimento de especialidade por agentes nocivos foi reservado apenas aos períodos posteriores, especificamente 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013.

A sentença, contudo, examinou todos os períodos anteriores como se o autor houvesse pleiteado o reconhecimento técnico da especialidade, afastando-os pela ausência de PPP ou laudo, sem distinguir a natureza jurídica diversa dos pedidos. Ao assim proceder, o decisum alterou o objeto da demanda, decidindo matéria não submetida à apreciação do Juízo.

Configura-se, portanto, julgamento extra petita.

Acolho também esta preliminar.

Extensão da nulidade da sentença

Acolhidas as preliminares, cumpre delimitar o alcance da nulidade da sentença.

Diante dos vícios identificados, a nulidade recai apenas sobre os capítulos da sentença que:

a) deixaram de apreciar o pedido de cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983; e

b) trataram como pedidos de reconhecimento técnico da especialidade os períodos cuja pretensão era somente a conversão de tempo comum em especial (14/11/1977 a 20/10/1978; 01/06/1979 a 03/01/1981; 16/07/1981 a 23/10/1981; 02/11/1981 a 28/02/1983; 01/03/1983 a 02/01/1987).

Nesses pontos, a sentença excede ou não alcança os limites objetivos da demanda, devendo ser decretada a sua nulidade somente na parte viciada.

Importa destacar que permanecem hígidos os demais capítulos da sentença, especialmente:

a) a análise dos períodos em que efetivamente se pediu reconhecimento da atividade especial (29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013);

b) os demais fundamentos não atingidos pelos vícios.

Considerando que a controvérsia é exclusivamente de direito e que os elementos probatórios necessários já se encontram integralmente nos autos, reputa-se a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo possível o imediato enfrentamento das questões remanescentes por esta instância revisora, sem que se configure supressão de instância.

No mais, o apelo será julgado.

Do alegado cerceamento de defesa: indeferimento de prova pericial

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida para a comprovação da especialidade dos períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013.

Sem razão, contudo.

Compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, quando o conjunto probatório for suficiente para o seu convencimento (art. 370 e 371 do CPC).

No caso vertente, a prova documental encartada aos autos, especificamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a respectiva análise técnica administrativa (Num. 73604027 – Págs. 32/37), mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia.

O PPP foi regularmente emitido pelo empregador, com indicação de responsável técnico habilitado, contendo descrição detalhada das atividades exercidas, agentes nocivos, metodologia de avaliação e intensidade aferida, não havendo nos autos qualquer impugnação técnica específica apta a infirmar sua validade formal ou material.

Verifica-se que a negativa de reconhecimento da especialidade no âmbito administrativo não decorreu da inexistência de agente nocivo (ruído), mas sim da ausência do requisito da habitualidade e permanência, conforme consignado pelo perito médico do INSS (conclusão “C” da análise administrativa).

Ademais, a parte autora não demonstrou concretamente de que forma a perícia técnica, realizada anos após o encerramento dos vínculos, teria o condão de infirmar as informações contemporâneas prestadas pelo empregador no PPP, especialmente no que tange à dinâmica laboral e à intermitência da exposição aos agentes nocivos.

Inexistindo indício de irregularidade técnica no documento e estando suficientemente delineada a realidade fática por prova contemporânea aos vínculos, a produção de prova pericial judicial revelar-se-ia providência de reduzida utilidade prática, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

Afasta-se, pois, a preliminar.

Do desnecessário reconhecimento do período de 02/11/1981 a 28/02/1983 com base na CTPS

Do período de 02/11/1981 a 28/02/1983 já regularmente registrado e computado na via administrativa (Num. 73604027 - Pág. 9), inexistindo controvérsia quanto ao vínculo, revela-se desnecessário novo reconhecimento judicial, ante a ausência de interesse de agir quanto ao ponto.

Da Conversão de Tempo Comum em Especial (Tema 546/STJ)

A parte autora pretende a conversão em especial dos períodos de 1977 a 1987, laborados em atividades comuns, mediante o fator 0,71.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 546 (REsp 1.310.034/PR), firmou entendimento no sentido de que a lei aplicável à conversão é a vigente na data da aposentadoria.

Como o requerimento (DER) é de 19/03/2013, aplica-se a Lei no 9.032/1995, que extinguiu a conversão de tempo comum em especial.

Assim, a aplicação do fator 0,71 exigiria a implementação do direito adquirido até 28/04/1995, o que não ocorre no caso, conforme demonstra o cálculo abaixo:

Período

Natureza

Dias Brutos

Fator

Tempo Especial (Dias)

14/11/77 a 20/10/78

Braçal

337

0,71

239

01/06/79 a 03/01/81

Rural

573

0,71

407

16/07/81 a 23/10/81

Diversos

98

0,71

69

02/11/81 a 28/02/83

Gerais

477

0,71

338

01/03/83 a 02/01/87

Gerais

1.382

0,71

981

02/01/87 a 28/04/95

Especial (Adm)

---

1.0

2.997

TOTAL SIMULADO

5.031 dias (~13 anos e 9 meses)

Como o autor somava apenas 13 anos e 9 meses de tempo especial (mesmo simulando a conversão), não atingiu os 25 anos exigidos em 28/04/1995.

Assim, por força do Tema 546/STJ, indefiro a conversão inversa.

Da impossibilidade de retroação de períodos posteriores a 28/04/1995 para consolidação de regime de conversão extinto (Tema 546/STJ)

Ainda no tocante à aplicação do Tema 546/STJ, cumpre esclarecer que não é juridicamente possível utilizar períodos laborados após 28/04/1995 para consolidar, retroativamente, direito à conversão de tempo comum em especial.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.310.034/PR (Tema 546), a lei aplicável à conversão é aquela vigente na data da aposentadoria. Considerando que o requerimento administrativo ocorreu em 19/03/2013, incide a Lei no 9.032/1995, que suprimiu a possibilidade de conversão de tempo comum em especial.

Desse modo, para que o autor pudesse se beneficiar da conversão inversa mediante a aplicação do fator 0,71, seria indispensável que tivesse implementado, até 28/04/1995, todos os requisitos para a aposentadoria especial, notadamente o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial.

Os períodos posteriores à alteração legislativa, por definição, não se prestam à formação de direito adquirido a regime jurídico já extinto. Tempo de serviço prestado sob legislação que não mais admitia a conversão não pode retroagir para validar a aplicação de fator de transformação inexistente à época da prestação laboral.

Admitir tal raciocínio implicaria violação ao princípio do tempus regit actum, além de esvaziar a própria ratio decidendi do Tema 546/STJ, que condiciona a subsistência da conversão inversa à implementação integral dos requisitos sob a égide da legislação anterior.

Como demonstrado no cálculo realizado, o autor não atingiu, até 28/04/1995, o tempo mínimo exigido, razão pela qual não há falar em direito adquirido à conversão do tempo comum em especial.

Do não reconhecimento da especialidade para os períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013

Quanto aos períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013, improcede o pedido de especialidade.

O enquadramento por categoria profissional (motorista) encerrou-se em 28/04/1995. Após essa data, exige-se prova de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

O PPP indica que, no período mais recente, o autor exercia “Serviços Gerais”, com atribuições descritas como manutenção de piscina, jardinagem, trato de animais e atividades diversas de conservação em propriedade agrícola. A exposição ao ruído decorria apenas da operação eventual de equipamentos ou maquinário específico, não caracterizando cenário de exposição contínua ou habitual ao agente físico durante a jornada.

Importa salientar que, para fins previdenciários, não se exige exposição ininterrupta durante 100% da jornada, mas sim habitualidade e permanência na forma da legislação de regência. No caso concreto, todavia, a própria descrição das atividades evidencia que o contato com o ruído não constituía elemento inerente e constante da função, mas sim circunstância episódica vinculada a tarefas pontuais.

Além disso, a metodologia de mensuração do ruído constante no PPP revela aferições pontuais, realizadas em situações específicas de operação de equipamentos, o que reforça o caráter fragmentado da exposição.

Não se trata, portanto, de ambiente permanentemente ruidoso, mas de atividade multifuncional em que o agente nocivo surgia apenas em determinados momentos da rotina laboral, sendo insuficiente para o reconhecimento da especialidade nos termos do art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91.

Tal circunstância justifica a conclusão da perícia médica administrativa (Opção C) e afasta a necessidade de nova perícia judicial, pois a própria descrição técnica contemporânea aos fatos já delimita a inexistência de habitualidade suficiente.

Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para decretar a nulidade parcial da sentença quanto aos vícios citra petita e extra petita identificados.

Com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, e estando a causa madura para julgamento:

a)julgo extinto, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), o pedido de reconhecimento do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, por já se encontrar regularmente computado na via administrativa;

b) julgo improcedente o pedido de conversão de tempo comum em especial relativo aos períodos de 1977 a 1987, ante a inexistência de direito adquirido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 546 (REsp 1.310.034/PR).

Na parte mantida hígida da sentença, nego provimento à apelação para manter a improcedência quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 19/03/2013, diante da natureza eventual da exposição ao ruído comprovada pelo PPP.

Por consequência, julgo improcedente o pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Mantida a sucumbência conforme fixada na origem, observada a gratuidade judiciária.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMA 546/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante conversão de tempo comum em especial relativamente a períodos anteriores à Lei no 9.032/1995 e reconhecimento de especialidade de períodos posteriores, por exposição a ruído, além de cômputo de vínculo anotado em CTPS. A sentença afastou a especialidade por ausência de prova técnica e indeferiu a conversão do benefício, fixando honorários com suspensão da exigibilidade. O autor alegou nulidades por julgamento citra e extra petita e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido de cômputo de período registrado em CTPS; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao examinar como reconhecimento de atividade especial pedidos que versavam apenas sobre conversão de tempo comum em especial; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iv) verificar a possibilidade de conversão de tempo comum em especial e o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído nos períodos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento citra petita a ausência de manifestação específica sobre pedido autônomo de cômputo do período de 02/11/1981 a 28/02/1983, expressamente formulado na inicial.

Caracteriza julgamento extra petita a análise de períodos anteriores a 28/04/1995 como se houvesse pedido de reconhecimento técnico de atividade especial, quando a pretensão se limitava à conversão legal de tempo comum em especial.

A nulidade deve ser declarada apenas nos capítulos viciados, preservando-se os demais fundamentos da sentença não atingidos.

Estando o feito devidamente instruído e versando a controvérsia sobre matéria de direito, aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, por se encontrar a causa madura para julgamento.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial desnecessária, sendo o PPP regularmente emitido, com responsável técnico habilitado e descrição suficiente das atividades, inexistindo impugnação técnica apta a infirmá-lo.

Inexiste interesse de agir quanto ao período de 02/11/1981 a 28/02/1983 quando já regularmente computado na via administrativa.

Segundo o Tema 546/STJ (REsp 1.310.034/PR), a lei aplicável à conversão de tempo é a vigente na data da aposentadoria, sendo inviável a conversão de tempo comum em especial após a Lei no 9.032/1995, salvo se implementados todos os requisitos até 28/04/1995.

Não há direito adquirido à conversão inversa quando o segurado não completa 25 anos de atividade especial até 28/04/1995, sendo vedada a utilização de períodos posteriores para consolidar regime jurídico extinto, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Após 28/04/1995, exige-se comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando aferições pontuais de ruído em atividades multifuncionais.

A descrição constante do PPP evidencia exposição eventual ao ruído, vinculada a tarefas específicas, o que afasta o requisito da habitualidade e permanência previsto no art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Benefício não concedido.

Tese de julgamento:

Configura julgamento citra petita a ausência de apreciação de pedido autônomo expressamente formulado na petição inicial.

Caracteriza julgamento extra petita a decisão que altera a natureza jurídica do pedido ao examinar pretensão diversa da deduzida em juízo.

A conversão de tempo comum em especial submete-se à lei vigente na data da aposentadoria, sendo inviável após a Lei no 9.032/1995 sem implementação integral dos requisitos até 28/04/1995.

A exposição eventual a ruído, não habitual e não permanente, não autoriza o reconhecimento de tempo especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 485, VI, e 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Lei no 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.310.034/PR, Tema 546, Primeira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão